Tribunal: TJPA
Processo: 0800153-51.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800153-51.2019.8.14.0201

APELANTE: DULCIRENE DOS PASSOS DE JESUS

APELADO: P M B - AGENCIA DISTRITAL DE ICOARACI, MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.

1.

O objetivo da agravante é a reforma do Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

2.

O Agravo Interno é inadequado contra decisões colegiadas, sendo recurso cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator.

3.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é inviável em casos de erro grosseiro, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4.

Agravo Interno NÃO CONHECIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator
.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Dulcirene dos Passos de Jesus em face do Acórdão de ID 12189844 que negou provimento ao seu recurso

de Apelação.

Nas suas razões recursais, a agravante defende que restou devidamente demonstrado nos autos o seu direito e a inocorrência da prescrição.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado, para que sejam deferidos os pedidos formulados na inicial.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 13445176).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencia

VOTO

O objetivo d
a agravante é a reforma do Acórdão que afastou a prescrição decretada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, porém julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial por ausência de provas.

Inicialmente, impende salientar que, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), o Agravo Interno é o recurso cabível contra as decisões unipessoais proferidas pelo Relator, restando inequívoca a impossibilidade de seu manejo em face de decisões colegiadas.

Desta feita, considerando a existência de erro grosseiro, é incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal a fim de viabilizar o conhecimento do presente Agravo Interno, na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a "inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na espécie afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da constatação do erro grosseiro.
Precedente" (AgRg no RO no AREsp n. 590.473/GO, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 05/02/2015).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 59444 MG 2018/0305915-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019)

Na oportunidade, esclareço
que a despeito da previsão do art. 932, inciso III, do CPC
[1]
, o STJ vem adotando o entendimento de que “as atribuições do relator, em sede de agravo interno, limitam-se à retratação ou à remessa dos autos ao órgão competente para julgamento, mesmo quando se deparar com recurso flagrantemente inadequado ou que careça de pressupostos ou requisitos para sua interposição” (HC n. 707.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, em razão da inadequação da via eleita.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)

Belém, 28/11/2024